Tribunal: TJBA
Processo: 8051484-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051484-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ITALO MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
PABLO DURVAL DE MENEZES GOIS

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2023. ETAPA DE PROVA ORAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO POR SUPOSTA EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. INOCORRÊNCIA. QUESTIONAMENTO ACERCA DAS MODALIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. TEMÁTICA INTEGRANTE DO PONTO SORTEADO (DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA PUBLICIDADE E DA IMPESSOALIDADE. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO NUMÉRICA DE TODA A LEGISLAÇÃO INFRALEGAL NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUANDO O TEMA PRINCIPAL ESTÁ EXPRESSAMENTE PREVISTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-SE À BANCA EXAMINADORA PARA REAVALIAR CRITÉRIOS DE CORREÇÃO OU CONTEÚDO TÉCNICO DE QUESTÕES. INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 632.853/CE). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1. O edital configura-se como a norma regente do concurso público, estabelecendo as diretrizes, procedimentos e conteúdos que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos, em estrita observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

2. Na hipótese vertente, o impetrante insurge-se contra questão de prova oral que versou sobre as "modalidades de serviços públicos voltados para o atendimento da população em situação de rua no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)", argumentando que a resposta técnica esperada pela banca demandava conhecimento de resoluções e decretos não listados numericamente no edital.

3. Constata-se que o Ponto 03 do Grupo IV (Direitos Transindividuais), sorteado pelo candidato, previa expressamente os tópicos "Política Nacional para População em Situação de Rua" e "Sistema Único de Assistência Social (Lei nº 8.742/93)", o que torna o questionamento plenamente compatível com o conteúdo programático do certame.

4. É entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência que a previsão de um tema geral ou de uma lei marco em edital de concurso autoriza a banca examinadora a cobrar o conhecimento da legislação regulamentar e dos atos normativos infralegais que conferem densidade técnica e operacional ao instituto, sendo desnecessária a exaustiva listagem de cada decreto ou resolução específica.

5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 485), fixou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade", hipóteses não verificadas no presente caso, ante a evidente pertinência temática da arguição.

6. A pretensão do impetrante de ver anulada a questão para obter a pontuação mínima necessária à aprovação revela-se mero inconformismo com o critério de avaliação da banca, cujo juízo de valor técnico sobre a suficiência da resposta dada pelo candidato é insindicável pelo Poder Judiciário.

7. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8051484-63.2024.8.05.0000
, figurando como Impetrante
ITALO MENEZES DA SILVA
e, como Impetrado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA,
na forma definida no Voto condutor.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA